Tribunal: CARF
Processo: 16682.900177/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900177/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.088 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição deve ser mantido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.087, de 18 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 16682.900176/2014-85, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição.
O pedido é relativo a pagamento a maior de DARF, código 2172, referente a COFINS.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir transcritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900177/2014-20
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900177/2014-20

O contribuinte deve expor os motivos que justifiquem o pedido de perícia. A perícia
tem como objetivo a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, não se destinando a suprir a ausência de apresentação de provas na
manifestação de inconformidade.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
É ônus do contribuinte a comprovação da existência do direito creditório.
Comprovado que o pagamento foi utilizado para quitação do débito do período,
confirma-se a inexistência de crédito passível de compensação.

Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) no momento da transmissão do DACON e DCTF
retificadores, notadamente em 28.11.2003, a Recorrente equivocou-se quando do preenchimento
das informações relativas ao valor da contribuição devida, sendo este o principal motivo para o
indeferimento do pleito pela DRJ; e (ii) o mero equivoco no preenchimento do DACON e DCTF
não é suficiente para mitigar o direito da Recorrente, posto que com supedâneo do princípio da
verdade material, uma vez demonstrado o equivoco no preenchimento das declarações, deve ser
admitido o direito do crédito perseguido pela Recorrente. Juntou documentos complementares
para embasar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, trata-se de Pedido de Restituição no
23398.15230.300813.1.2.04-2361 que pleiteia o valor de R$ 137.164,02
relativo a pagamento a maior de DARF recolhido em 24/07/2009, do
período de apuração 30/06/2009, com código 2172, no valor de R$
8.636.286,75.
De acordo com o despacho decisório (fl. 304) o pedido de restituição foi
indeferido em virtude da inexistência de crédito já que o valor recolhido
foi integralmente utilizado para quitação de débito do período.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, alegou que
inicialmente havia apurado um débito exigível de COFINS no valor de
R$ 34.899.682,68 do qual R$ 26.263.395,93 foi quitado por meio de
compensação e R$ 8.636.286,75 foi quitado por meio do DARF apontado
no despacho decisório. Ocorre que verificou que não havia computado
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900177/2014-20

em sua apuração as retenções de COFINS realizadas por órgãos públicos,
razão pela qual apresentou DACON retificadora em 30/08/2013
fazendo constar o valor correto devido a título de COFINS no
montante de R$ 34.762.518,62 dos quais R$ 26.263.395,93 já havia
quitado por compensações, e R$ 8.636.286,75 havia sido recolhido
por guia DARF, resultando no recolhimento a maior de R$
137.164,02.
Ao analisar os documentos e argumentos apresentados pela Recorrente
em sua defesa, a DRJ, considerando as retificações realizadas pelo
contribuinte, em especial na DCTF, concluiu inexistir pagamento a maior
passível de restituição, a saber:

A interessada alega que teria retificado o DACON para incluir a
dedução de retenção na fonte.
Diante disso, cabe citar os valores informados pela interessada em suas
declarações (fls. 314/319):

Verifica-se que não houve alteração nos valores informados na DCTF,
e que não há pagamento a maior demonstrado na DCTF apresentada
em 28/11/2013. Portanto, o despacho decisório está correto.
A interessada alega que teria retificado o DACON, incluindo retenção na
fonte.
De fato, a interessada retificou a DACON aumentando o valor da Cofins
retida na fonte.
Cabe destacar que embora a contribuinte não tenha apresentado
comprovação (escrituração contábil/fiscal) de sua base de cálculo, é
possível verificar, de plano, que mesmo que se considere as informações
do DACON retificador, não há recolhimento a maior, uma vez que o
valor do débito foi informado a menor na DCTF.
Cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o teor
das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900177/2014-20

não acatar, total ou parcialmente, o alegado crédito. Importante é que
não basta aos contribuintes apenas alegar sem provar; não basta
simplesmente vir aos autos discordando do entendimento do fiscal,
afirmando possuir o direito ao crédito. Os contribuintes devem ser
capazes de comprovar cabalmente o direito alegado, demonstrando sua
conformidade com os dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que, no âmbito de um procedimento fiscal de análise
de direito creditório, todas as declarações, informações, documentos e
registros contábeis elaborados pelos contribuintes somente fazem prova
a seu favor perante o Fisco quanto à existência de direito pretendido se
calcados em documentos fiscais, hábeis e idôneos.
A interessada alega apenas a retificação do DACON e conforme já
citado acima, ainda que se considere sua retificação não há pagamento a
maior.
No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos
elementos necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a
afirmar a existência dos pretendidos créditos, sem apresentar provas de
suas alegações.

Ato contínuo, a Recorrente em sede recursal alegou que no momento da
transmissão do DACON e DCTF retificadores, notadamente em
28.11.2003, a Recorrente de fato equivocou-se quando do preenchimento
das informações relativas ao valor da contribuição devida, sendo este o
principal motivo para o indeferimento do pleito pela DRJ, senão
vejamos:

Conforme já explicitado alhures, o crédito ora pleiteado decorre do fato
de que em junho de 2009, a Recorrente apurou um débito de COFINS
cumulativo da ordem de R$ 48.083.934,10, quitando tal débito com
retenções de órgãos públicos no valor de R$ 1.159.624,44, outras
deduções no valor de R$ 166.782,98, DARF de R$ 8.636.286,75,
compensações da ordem de R$ 26.263.395,93 e, estando o valor de R$
11.995.008,07 com exigibilidade suspensa em razão de medida judicial,
consequentemente computou-se o pagamento a maior ora pleiteado no
valor de R$ 137.164,02 (48.083.934,10 - 1.159.624,44 - 166.782,98 -
8.636.286,75- 26.263.395,93 - 11.995.008,07 = - 137.164,07).
Contudo, no momento da transmissão do DACON e DCTF retificadores,
notadamente em 28.11.2013, a Recorrente equivocou-se quando do
preenchimento das informações relativas ao valor da contribuição
devida, sendo este o principal motivo para o indeferimento do pleito pela
DRJ, a qual asseverou que a totalidade dos pagamentos realizados
teriam sido integralmente utilizados para quitar a COFINS do período,
justamente por ter se apegado às declarações formalmente equivocadas
e, consequentemente, ter considerado um débito de COFINS superior ao
efetivamente devido.
Ora, é incontroverso que mero equívoco no preenchimento do DACON e
DCTF não é fato suficiente para mitigar o direito da Recorrente, uma vez
que se deve primar pela verdade dos fatos em detrimento de simplórios
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900177/2014-20

lapsos formais, sendo que este Tribunal é assente no sentido de que os
fatos cabalmente demonstrados ensejam sim a revisão das declarações
pelas autoridades julgadoras.
No presente caso, o valor da COFINS verdadeiramente devida na monta
de R$ 48.083.934,10, encontra respaldo na contabilidade da Recorrente,
conforme se observa do resumo da apuração do período (Doc. 02) e
balancete analítico de junho de 2009 (Doc. 03), documentos estes que
comprovam de forma cabal e irretorquível a existência do pagamento
indevido/ a maior na monta de R$ 137.164,07.

Contudo, em pese os argumentos explicitados pela Recorrente, razão não
lhe assiste.
De início, é imperioso registrar que os equívocos cometidos pela
Recorrente desde a apuração do crédito até o presente momento,
demonstram inexistir correlação entre as informações prestadas nas
declarações (DCTF; DACON) com os documentos fiscais fornecidos
pelo contribuinte. Explico.
A Recorrente inicialmente apurou em sua contabilidade um débito
exigível de COFINS no valor de R$ 34.899.682,68 do qual R$
26.263.395,93 foi quitado por meio de compensação e R$ 8.636.286,75
foi quitado por meio do DARF.
Posteriormente, detectado o erro na contabilidade, já que não havia
computado em sua apuração as retenções de COFINS realizadas por
órgãos públicos, a Recorrente apresentou DACON e DCTF retificadoras
em 30/08/2013 fazendo constar o valor correto devido a título de
COFINS no montante de R$ 34.762.518,62 dos quais R$ 26.263.395,93
já havia quitado por compensações, e R$ 8.636.286,75 havia sido
recolhido por guia DARF, resultando no recolhimento a maior de R$
137.164,02.
Já em 28.11.2013, apresentou DACON e DCTF retificadoras,
modificando valores anteriormente informados e fazendo constar em
cada uma das declarações resultados distintos (vide tabela anteriormente
citada), o que levou a DRJ manter o despacho decisório, considerando
que a DCTF não apontava pagamento indevido ou maior.
Agora em sede recursal, a Recorrente assume que há equívocos de
informações nas últimas declarações apresentadas, posto que na
realidade, os valores da COFINS verdadeiramente devida monta R$
48.083.934,10, conforme demonstrado no resumo de apuração do
período (Doc. 02) e balancete analítico de junho de 2009 juntado ao
recurso voluntário.
Referidos documentos, ao contrário do que alegou a Recorrente, não
comprovam os valores devidos a título de COFINS, posto que o
documento de fls. 502 ( que aponta um débito de 36.088.926,03) e o
resumo de apuração não demonstram o valor de R$ 48.083.934,10 citado
pela Recorrente.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900177/2014-20

Ou seja, não há correlação entre os documentos fiscais e declarações
apresentados pela Recorrente, inexistindo, assim, respaldo documental
capaz de embasar o pleito da Recorrente.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, abaixo transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:

Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto
no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:

No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito
tributário, ou procedimento administrativo de lançamento tributário,
autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência
do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código
de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou
isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de
fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo,
é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem
o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição,
parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado) -
Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo:
Dialética, 1998, p.252.

Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia
modificar ou extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual peço vênia
para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900177/2014-20

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital